Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715359-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MAXMILIANO NUNES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida em saneamento e organização do processo, em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pela ré, ora agravante, e inverteu o ônus da prova, na forma do art. 6°, VIII, do CDC, deferindo o pedido de prova pericial a ser arcada pela requerida, ora recorrente (ID 16660955 – p. 10/12). A agravante afirma, em síntese, que os documentos juntados aos autos sob o ID 57030021 comprovam os ínfimos recursos em suas contas bancárias. Argumenta que o juízo a quo não considerou os extratos bancários, bem como o balanço patrimonial da empresa a ensejar o deferimento da justiça gratuita. Em relação ao ônus da prova, sustenta que a inversão não é automática, devendo ser demonstrado os requisitos elencados no art. 6°, VIII, do CDC. Acrescenta que ambas as partes requereram a produção de prova pericial, ao passo que a mera inversão do ônus probatório não acarreta a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, tendo em vista a regra geral prevista no artigo 95 do CPC. Por fim, aduz que a necessidade de se obter documentos em poder da parte ré constitui matéria concernente ao instituto da exibição de documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, e não ao instituto da inversão do ônus da prova. Cita jurisprudência em prol das teses expendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça e indeferida a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, caso mantido o entendimento de inversão do ônus, pugna pela divisão proporcional dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à inversão do ônus da prova. Em relação ao primeiro ponto, o atual Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, a lei processual em vigor, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Há de se salientar, ademais que, em se tratando de pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No presente caso, a vasta documentação acostada aos autos para comprovar a alegada hipossuficiência é completamente ilegível (ID 16660924 – p. 31/47, ID 16660926 e ID 16660927 – p. 1/39), o que ensejou o indeferimento do pedido, nos seguintes termos: Quanto ao pedido de gratuidade de justiça da primeira ré, ressalto que nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, haja vista que juntou aos autos documentos ilegíveis a fim de comprovar a sua hipossuficiência. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça da requerida Rio Amazonas. Imperioso ressaltar que a agravante não teceu qualquer consideração acerca da imprestabilidade de tais documentos na forma como apresentados, tampouco se preocupou em reproduzi-los novamente de forma legível. Nessa perspectiva, considerando que a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente o alegado estado de miserabilidade e que, assinalado prazo para tanto, não se desincumbiu de tal mister, sendo desidiosa em juntar documentos ao menos legíveis, deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau. No que tange à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de fato, a aplicação não é automática, sendo necessária, de ofício ou mediante provocação das partes, prévia manifestação do julgador acerca da presença de seus requisitos autorizadores e de sua efetiva aplicação, porquanto configura regra de instrução, a ser definida no saneamento do processo. In casu, cabe à agravante, realmente, comprovar que os alegados vícios estruturais do imóvel decorrem da falta de manutenção por parte do autor/agravado e das intervenções (reformas) que teriam sido realizadas. Isso porque são verossímeis as alegações expendidas na petição inicial, haja vista que o imóvel fora entregue em agosto de 2018 e, logo após o início das chuvas, começaram a surgir manchas de umidade, infiltração e estufamento na pintura não só na unidade imobiliária do agravado, mas, também, na área comum dos apartamentos, além de trincas e fissuras (ID 37115006 e ID 37114818 dos autos de origem). Constata-se, ainda, a hipossuficiência técnica do agravado, na medida em que a agravante, empresa atuante no ramo de incorporação e construção de imóveis, detém os meios de produzir a alegação no sentido de que os vícios decorrem de culpa do consumidor. A título ilustrativo, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. PERÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAIOR FACILIDADE NA OBTENÇÃO DO FATO CONTRÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DO FATO ALEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2. Todavia, na hipótese relação de consumo onde se discute a existência de avarias no imóvel derivadas de vício por ocasião da construção, é possível a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. No caso da construtora ser, de praxe, quem possui toda a documentação e todo o histórico da obra, inverte-se o ônus da prova. 3. Sendo a perícia necessária ao reconhecimento do vício e da sua espécie, o que implica no definitivo reconhecimento ou não da decadência do direito, sua realização é imprescindível, sobretudo não apresentando a parte Agravante elementos que infirmem que o Agravado poderia arcar com os ônus da prova. 4. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300 do CPC. Ausentes seus requisitos, nada há que reparar na decisão monocrática, sobretudo diante da interposição de agravo de instrumento em face de embargos de declaração rejeitados na origem. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado, sobretudo por revolver a mesma matéria e à míngua de elementos outros que não sejam as razões que já expendeu por ocasião do ofertamento do recurso. (Acórdão 1149122, 07075760720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, correta a decisão agravada ao inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC. Por outro lado, no que concerne à responsabilidade pelos honorários periciais, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, circunstância que autoriza o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes requereram a realização de pericia; a agravante em contestação e o agravado em réplica. Nesse contexto, impõe-se a aplicação da regra inserta no artigo 95 do Código de Processo Civil, a fim de que o agravado também arque com o adiantamento dos honorários periciais. Ressalte-se, ainda, que a inversão do ônus da prova, para atribuir à agravante (fornecedora) a obrigação de provar a responsabilidade pelos vícios do imóvel apontados pelo autor (consumidor) na inicial, não se traduz, obrigatoriamente, no dever daquela de adiantar os valores correspondentes aos honorários periciais. É o que decidiu, recentemente, esta e. Corte de Justiça, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS PELA PARTE REQUERENTE. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, Lei específica aplicada ao caso, prescreve, em seu artigo 6o, VIII, "a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 2. De acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção da prova "ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 3. A mera inversão do ônus probatório, em sede de primeira instância, não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão n. 1183169, 07055916620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. I - A concretização da norma erigida para a facilitação da defesa do consumidor não chega ao ponto de autorizar o julgador a obrigar o fornecedor a arcar integralmente com o pagamento dos honorários de perícia que não requereu. Precedentes. II - A perícia requerida pela parte que goze da gratuidade de justiça deve ser efetivada nos termos do disposto na Resolução no 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça e das Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016. III - Deu-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1178689, 07048494120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo nos termos da fundamentação expendida. Todavia, considerando a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento da justiça gratuita, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de revogação do efeito suspensivo e não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora